Tribunal: TJSP
Processo: 1009341-82.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS – PERDA DE CONEXÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. DEVER DE INDENIZAR – Argumentos da companhia aérea que não convencem – Falha de serviço evidenciada – Atraso de voo com perda de conexão – Chegada ao destino postergada em mais de cinquenta horas - Situação vivenciada que supera o mero dissabor – Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS – PERDA DE CONEXÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. DEVER DE INDENIZAR – Argumentos da companhia aérea que não convencem – Falha de serviço evidenciada – Atraso de voo com perda de conexão – Chegada ao destino postergada em mais de cinquenta horas - Situação vivenciada que supera o mero dissabor – Dano moral caracterizado.
2. DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO - Considerando-se por um lado a extensão dos danos, grau de culpa e, por outro, o fato de que a ré prestou certa assistência às autoras em razão do infortúnio, é de rigor a manutenção do valor da indenização fixada em primeiro grau (R$ 10.000,00 – dez mil reais, para cada autora).
3. DANOS MATERIAIS – Danos provocados por conduta da transportadora requerida – Correta a sentença ao condenar a ré ao pagamento do valor pleiteado pelas autoras, que não teria ocorrido se as autoras tivessem viajado no voo programado.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009341-82.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
TRANSPORTES
AÉREOS
PORTUGUESES
S/A
-
TAP,
são
apelados
FERNANDA DUARTE ALVES CICHOWICZ, LISA ALVES CICHOWICZ
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e MARINA ALVES CICHOWICZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-82.2019.8.26.0223 -Voto no 41192
2
APELAÇÃO 1009341-82.2019.8.26.0223
COMARCA DE GUARUJÁ
APELANTE: TRANSPORT AIR PROTUGAL TAP (ré)
APELADAS: FERNANDA DUARTE ALVES CICHOWICZ e LISA ALVES
CICHOWICZ (autoras)
VOTO 41.192
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL -
DANOS MORAIS E MATERIAIS PERDA DE CONEXÃO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. DEVER DE INDENIZAR Argumentos da companhia aérea que
não convencem Falha de serviço evidenciada Atraso de voo com
perda de conexão Chegada ao destino postergada em mais de
cinquenta horas - Situação vivenciada que supera o mero dissabor
Dano moral caracterizado.
2. DANOS MORAIS VALOR DA INDENIZAÇÃO - Considerando-
se por um lado a extensão dos danos, grau de culpa e, por outro, o
fato de que a ré prestou certa assistência às autoras em razão do
infortúnio, é de rigor a manutenção do valor da indenização fixada em
primeiro grau (R$ 10.000,00 dez mil reais, para cada autora).
3. DANOS MATERIAIS
Danos provocados por conduta da
transportadora requerida Correta a sentença ao condenar a ré ao
pagamento do valor pleiteado pelas autoras, que não teria ocorrido se
as autoras tivessem viajado no voo programado.
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
Cuida-se de conhecimento movida por FERNANDA
DUARTE ALVES CICHOWICZ e LISA ALVES CICHOWICZ em face de
TRANSPORT AIR PROTUGAL TAP, objetivando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do
atraso de voo da rota Paris
Lisboa, ocasionando a perda de voo da
conexão seguinte, de Lisboa a São Paulo, chegando ao destino final com
mais de 50 (cinquenta) horas.
Após regular processamento em primeiro grau de
jurisdição sobreveio sentença de procedência (fls. 113/119), para
“CONDENAR a requerida a pagar o dano material no valor de EUR 122,05,
convertidos conforme a data do desembolso nos dias 27 e 28 de julho, e
com juros a contar da citação, bem como CONDENAR a ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-82.2019.8.26.0223 -Voto no 41192
3
de indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada Autor, atualizada monetariamente a partir da data da sentença e
acrescida de juros legais a contar da data da citação.”
Ante a sucumbência, a requerida foi condenada, ainda, a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Foram
interpostos
embargos
de
declaração
pela
requerida (fls. 121/124), os quais foram rejeitados (fls. 130).
Inconformada,
a
companhia
aérea
apela.
Preliminarmente, requer a suspensão do feito em razão da pandemia do
Coronavírus Covid-19. No mérito, sustenta, em síntese, que: (a) “o atraso
foi ínfimo de 1h4m, sendo a perda da conexão foi por culpa exclusiva das
apeladas, que apenas reservou 45 min para os tramites alfandegários”; (b)
não há qualquer comprovação de que os mesmos tenham sofrido qualquer
mal-estar em decorrência da espera do voo ou perda de compromisso”; (c)
“o valor fixado a título de indenização por dano moral, frisa-se, R$
10.000,00, para cada autor, está em completa dissonância à jurisprudência
brasileira, principalmente se levado em consideração à ausência de
responsabilidade da apelante”; (d) o atraso se deu em razão de
reengenharia de tráfego aéreo, sendo que a decolagem do voo horário
previsto não foi possível, pois não teve permissão para decolar; (e) foi
prestada toda assistência cabível, a fim de evitar qualquer prejuízo e
desconforto às apeladas e aos demais passageiros do voo; (f) deve-se
aplicar a Convenção de Montreal e de Varsóvia e não o Código de Defesa
do Consumidor; (g) “a condenação fixada pelo Juízo a quo não está pautada
no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser, no mínimo,
reduzida, pois caso não se entenda pela culpa exclusiva das apeladas,
estaríamos diante de, ao menos, culpa concorrente”; (h) empresas aéreas
estão entre as mais afetadas pela crise econômica, diante da pandemia pelo
novo coronavírus e; (i) “disponibilizou a fornecer toda a assistência possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-82.2019.8.26.0223 -Voto no 41192
4
em oferecer acomodação, bem como alimentação sendo certo que qualquer
gasto realizado pelas mesmas foi por única e exclusiva vontade suas”.
Firme em tal argumento requer provimento (fls. 132/163).
Recurso
tempestivo,
preparado
e respondido (fls.
169/187).
É O RELATÓRIO.
De início, cumpre afastar o pedido de suspensão do feito
razão da pandemia do Coronavírus Covid-19. Isto porque, em se tratando
de processo que tramita pelo meio digital, se aplica o disposto no art. 2o da
Resolução CSM no 2.554/2020, que determinou a retomada dos prazos
processuais a partir de 04/05/2020.
Note-se que não há, no presente caso, nenhuma situação
excepcional que justifique tratamento diferenciado a este feito, devendo,
portanto, prosseguir o regular processamento do feito.
Pois bem.
Trata-se de ação em que se objetiva reparação por danos
morais e materiais, decorrente de perda de conexão de voo, com chegada
ao destino com atraso de mais de 50 (cinquenta) horas com relação ao
horário de chegada originalmente contratado.
Tais fatos não são negados pela ré em seu apelo, que
sustenta não teria havido falha na prestação de serviços, pois a perda de
conexão do voo deu-se por culpa exclusiva das consumidoras.
Como bem, apontou o juízo de origem “Vale ressaltar que
a conexão que as autoras compraram também era fornecida pela ré, ou
seja, como a ré pode alegar que as autoras se atrasariam, em razão do
tempo curto de 41 minutos, se a ré foi quem disponibilizou este tipo de
passagem. Cabia à ré zelar pela pontualidade dos voos, e pela
comunicação precisa aos clientes, visto que não se colhe dos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-82.2019.8.26.0223 -Voto no 41192
5
tenham sido tomadas todas as cautelas necessárias a se evitar os
problemas narrados, devendo, pois, responder pelos danos causados pela
sua conduta desidiosa” (fls. 115).
Ademais, a alegação de caso fortuito, a afastar o dever
de indenizar não merece acolhida.
A
hipótese
de
malha
aérea
sobremaneira
sobrecarregada, por óbvio, configura fortuito interno, pelo qual a apelante
deve responder, já que intrínseco ao seu ramo de atividade.
Os transtornos advindos da falha na prestação do serviço
ultrapassaram
os
meros
dissabores
ou
aborrecimentos,
restando
configurado o dano moral.
Frise-se que a situação retratada nos autos condiz com
casos como os comumente decididos neste E. Tribunal de Justiça, nos
quais se configura o dever de compensação por danos decorrentes de falha
do serviço, conforme precedentes:
“Apelação. Ação indenizatória por danos material e moral.
Sentença de parcial procedente. Recurso da ré.
Ilegitimidade passiva. Agência de viagens. Empresa que
integra a cadeia de fornecedores. Responsabilidade
objetiva
e
solidária
pelos
danos
decorrentes
do
cancelamento do voo e transtornos no aeroporto.
Inteligência do artigo 14 do CDC. Precedente do STJ.
Dano
moral
caracterizado.
Transporte
aéreo
internacional. Perda de conexão. Situação vivenciada que
supera o mero dissabor. Valor da indenização mantido,
pois em consonância com as circunstâncias do fato,
intensidade do dano e finalidade reprovadora. Sentença
mantida. Recurso desprovido”. (Apelação Cível no
1001441-37.2016.8.26.0002, 15a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Elói Estevão Troly, j. em 02/08/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Como
(a)
restou
configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o
defeito do serviço prestado pela transportadora aérea ré,
consistente em perda de conexão e chegada ao destino
com atraso de mais de 07 horas, decorrente do fato da
parte ré transportadora ter comercializado as passagens
áreas, sem intervalo de tempo suficiente, para permitir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-82.2019.8.26.0223 -Voto no 41192
6
acesso das partes autoras passageiras ao avião do voo
da conexão ao destino, após o desembarque na parada
imediatamente anterior, considerando o lapso temporal
indispensável
para
realização
dos
procedimentos
necessários, que, na espécie, compreendiam a retirada
de bagagem, passagem pela imigração e novo check in, e
(b) não restou caracterizada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor (c) o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da ré transportadora na
obrigação de indenizar os autores passageiros pelos
danos decorrentes do ilícito em questão. (...) DANOS
MORAIS O ato ilícito e defeito de serviço da parte ré
transportadora,
consistente
no
adimplemento
insatisfatório do contrato de transporte, envolvendo perda
de conexão, frustrando a expectativa da parte autora de
chegada ao local de destino no horário e dias
programados, constitui, por si só, fato gerador de dano
moral, porquanto com gravidade suficiente para causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante - Manutenção da r. sentença, quanto à
condenação da parte ré ao pagamento de indenização
por danos morais na quantia fixada de R$10.000,00, para
cada autor, com incidência de correção monetária a partir
da data do arbitramento. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da
parte
apelante
-
As
alegações
deduzidas
não
ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito
de ação e defesa. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no 1122106-11.2018.8.26.0100, 20a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Rebello Pinho, j. em 03/06/2019).
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável
em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é
apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de
atenuar o sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral.
Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação
à situação pessoal das partes. A indenização por dano
moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve
em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-82.2019.8.26.0223 -Voto no 41192
7
dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição
pessoal das partes, por que não sirva de fonte de
enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a
obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor
por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua
dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP
137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, entende-se adequada a
fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora,
quantia que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo
para que a companhia aérea ré envide esforços no sentido de evitar a
repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro lado,
de enriquecimento sem causa de quem quer que seja.
Note-se
que,
diferentemente
do
que
sustenta
a
companhia aérea recorrida, o valor de indenização por danos morais não foi
limitado quando do julgamento dos RE 636.331-RJ, com repercussão geral,
que tratou apenas da reparação de danos materiais.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:
“Apelação e adesivo Ação de indenização por danos
materiais e morais. Transporte aéreo internacional. A
ocorrência de problemas mecânicos não se enquadra na
definição de caso fortuito/força maior, determinando a
responsabilidade da ré pelos danos causados em
decorrência do atraso em voo. Aplicação da Convenção
para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional que determina a limitação
da indenização por danos materiais em caso de atraso de
voo. Danos morais caracterizados. Limitação da
Convenção que não se aplica aos danos morais. Valor
adequadamente
arbitrado.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso da ré parcialmente provido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-82.2019.8.26.0223 -Voto no 41192
8
conhecido em parte do recurso adesivo do autor, e nesta
parte,
desprovido.”
(Apelação
no
1001727-51.2017.8.26.0011, rel. Des. Pedro Kodama, j.
em 24/10/2017, g.n.).
APELAÇÃO
CÍVEL
Transporte
aéreo
Ação
de
indenização por danos morais cumulada com repetição
de indébito Cancelamento de voo adquirido junto à Air
France em função de greve de funcionários Realocação
do passageiro para voos da TAM Linhas Aéreas e de
outras companhias aéreas Extravio de bagagem Danos
materiais
e
morais
configurados
Preliminar
de
ilegitimidade passiva da TAM Linhas Aéreas afastada -
Responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -
Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos
termos dos artigos 20 e 25, § 1o do Código de Defesa do
Consumidor Danos morais fixados em R$ 10.000,00
(dez mil reais) Valor que se mostra adequado em face do
caso concreto Danos materiais fixados em R$ 14.410,00
(catorze mil quatrocentos e dez reais) Valor que supera
os gastos comprovadamente realizados pelo passageiro
em função do extravio de bagagem Aplicação da
Convenção de Montreal conforme entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do
RE no 636.331 e do ARE no 766.618, ocorrido em
25/05/2017, cujo acórdão ainda não foi publicado
Limitação dos montantes indenizatórios prevista no
artigo 22(2) da Convenção que se restringe aos danos
materiais sofridos pelo passageiro Responsabilidade
solidária das companhias aéreas nos termos dos artigos
39 a 41 da Convenção de Montreal Recurso interposto
pela TAM Linhas Aéreas que aproveita à Air France,
conforme artigos 117 e 1.005 do Código de Processo Civil
Sentença reformada em parte Recurso provido para
reduzir os montantes indenizatórios a título de reparação
de
danos
materiais.
(Apelação
no
1007360-20.2015.8.26.0009,
rel.a
Des.a
Daniela
Menegatti Milano, j. 10/10/2017, g.n.).
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Transporte
aéreo
internacional. Extravio de bagagem. Fato incontroverso.
Danos materiais. Limite. STF, RE 636.331-RJ e ARE
766.618-SP, com repercussão geral. Inteligência do art.
22.2, da Convenção de Montreal (equivalente a 1.000
Direitos Especiais de Saque por passageiro). Reparação
fixada no valor equivalente aos bens extraviados,
respeitado o limite da Convenção. Danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-82.2019.8.26.0223 -Voto no 41192
9
Ocorrência. Violação aos deveres de auxílio e segurança.
Precedentes do C. STJ. Valor reparatório fixado em R$
8.500,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida. Honorários advocatícios em grau recursal.
Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1015090-51.2016.8.26.0008, rel. des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 18/08/2017).
Deste último julgado, impede transcrever a elucidativa
passagem: “Quanto ao valor reparatório, registre-se que este não está
limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com
repercussão geral, que tratou da reparação de danos materiais. Nesta
medida, embora a lei não estabeleça os parâmetros para fixação da
reparação dos danos morais, impõe-se observar critérios de razoabilidade e
da proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada, sem que
seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e nem que seja
excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
(STJ, 1a Turma, REsp 785.835-DF, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, j.
13.03.07).”
Também sem razão a ré em sua busca pelo afastamento
da condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais.
Ora, se as autoras necessitaram custear uma diária de
hotel, pois a hora entre o check out e o voo era muito distante, jantar, bens
como produtos de higiene e roupa íntima, em razão da falha de serviço da
ré, por certo, deve arcar com os custos respectivos.
Ressalte-se
que
não
foi
escolha
das
autoras
permanecerem cinquenta e quatro horas a mais no exterior, pois, em
verdade, elas foram obrigadas a ter de permanecer por mais tempo em
razão da falha na prestação de serviços.
Mais a mais, como bem salientado na sentença apelada,
“a parte requerente provou todas as despesas efetuadas a fls. 32/35,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-82.2019.8.26.0223 -Voto no 41192
10
valendo ressaltar que os gastos comprovados são caracterizados como
necessários em razão da saúde de uma das autoras e compatíveis com a
situação experimentada” (fls. 116).
Também sem razão a companhia aérea em sua busca
pela redução dos honorários advocatícios de sucumbência.
Com efeito, não é de grande monta a indenização por
danos materiais e morais. Dessa forma, o pleito de redução da honorária de
sucumbência, fixada em 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
não comporta acolhida.
Ademais, ante o malogro do recurso a honorária de
sucumbência resta majorada para 18% (dezoito por cento) de tal base de
cálculo, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica